Tribunal: TJES
Processo: 5016960-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016960-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TV 2000 LTDA

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016960-07.2021.8.08.0035

APELANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO:
TV 2000 LTDA.

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTA EM REDE SOCIAL - INDISPONIBILIZAÇÃO DE PERFIL CORPORATIVO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS.

1. Hipótese de retirada do perfil da
apelada
da rede de comunicação social, efetivada pela apelante sem aviso prévio e ao fundamento de que a
desativa
ção

objetivava
apenas a verificação de eventual violação aos
t
ermos de
utilização do s
erviço
,
sem identificar o conteúdo
da
postagem supostamente violadora das normas de convivência da comunidade.

2.
Embora
o Marco Civil da Internet
assegur
e

à

apelante
o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfi
s
de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso,
a

priori
, configure violação à liberdade de expressão,
é indispensável que seja
demonstra
da
a justa causa para a prática do ato, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação a direito fundamental.

3. Incumbia à apelante produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pela apelada (CPC, art. 373, II), todavia não o fez, restringindo-se a reiterar, genericamente, que a apelada teria violado os termos e condições de serviço da plataforma, impedindo, assim, que ela se defendesse da imputação.

4.
Tal prova pressu
põe
a exibição do
conteúdo da publicação
que aleg
ou
ter
viola
do
as regras de convivência da comunidade,

como com
prova
ção
d
a
materialidade do
suposto
ilícito
que lhe foi
atribuído, por se tratar de documento mantido exclusivamente em poder
da apelante
, ao qual
a

apelada
não
tem
acesso
(CDC, art. 6º, III).

5.
A
apelante não
só
deixou de comprovar a violação alegada como sequer oportunizou defesa
à

apelada
antes d
a desativação do
seu perfi
l. Ao revés
,

surpreende
u-a
com
nov
a desativação direta
na data de 12/04/2024 (id 10040256, fls. 5 e 6), ou seja, em data posterior à concessão da tutela de urgência e da sentença que a confirmou
.

6. Óbvio que o ato praticado pela apelante carece da legitimidade de que deve gozar o exercício regular de direito e foi além ao extrapolar os limites da legalidade aos quais é obrigada a pautar sua prestação de serviço, notadamente por reincidir na prática em flagrante descumprimento da decisão judicial emitida no deferimento da tutela de urgência.

7. Contrariamente ao alegado, a determinação judicial para a reativação do perfil da apelada na rede social após a constatação de ato ilícito praticado pela empresa apelante, não há falar-se em inadequada intervenção do Poder Judiciário na atividade empresarial do
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
.
C
onsiste
,
sim
,

em ato de
estrito cumprimento do papel do Poder Judiciário estabelecido pela Constituição
Federal
de 1988,
qu
e não
pode
se
furtar à apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF), bem como de garantir o disposto no art. 170, V, da
Constituição Federal.

8. N
ão obstante se saiba
que eventuais

danos morais
à pessoa jurídica não se presumem,
pela incompatibili
dade
de se estabelecer nexo de causalidade
entre a conduta que o materializa e a
dor e
o
sofrimento,
eis que
sentimentos personalíssimos
do ser
human
o
,
na hipótese é perfeitamente razoável
avali
ar-se as consequências
infligidas

a
o conceito da apelada
pela
indisponibilização de seu perfil na rede Facebook, dada sua maciça utilização pelos meios de comunicação nos dias atuais,
notadamente por sua efetivação ter coincido com a pandemia da Covid 19,
tempo em que
a
s redes sociais
assumiram

expressiva
relevância como ferramentas de compartilhamento de informações,
essência da atividade da apelada,
pois
empresa
de comunicação
com o
nome fantasia REDETVES!, afiliada à REDETV!, com transmissão de seu sinal aberto para região do
E
stado do Espírito Santo e, de forma global, através da internet
.

9. Tratando-se de danos morais não há como medir-lhe a extensão, decorrendo que o juiz está
limitad
o a uma decisão carregadamente subjetiva para a fixação do valor da indenização, circunstância que lhe impõe o dever de pautar-se dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que não desvirtue o caráter pedagógico da medida que visa obstar a reincidência da prática e nem promova enriquecimento sem causa da parte lesada.

10. T
ais d
iretrizes
revelam a

in
adequa
ção

d
o
valor fixado

em
R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais),
ora reduzido
para R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
.

11
.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016960-07.2021.8.08.0035

APELANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO:
TV 2000 LTDA.

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
É
incontroverso que o perfil
www.facebook.com.br/redetves
,
pertence
nte

à
apelada
TV 2000 Ltda., foi desativado pelo
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
em
30
/
10
/2021
.

E

é pacífico o entendimento sobre
a aplicabilidade das normas consumeristas
à hipótese
, uma vez que o apelante enquadra-
se
no conceito de fornecedor de serviços, conforme o disposto no art. 3º, §2º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor):

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

E

conforme expressamente autorizado pelo inciso XIII do art. 7º da Lei 12.965/2014, que estabeleceu o Marco Civil da Internet,
o
acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário
do serviço são assegurados, dentre outros direitos,
a
aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Da prova reunida verifica-se que
a
retirada do perfil da recorrida
(Id.
10040202
) deu-
se

sem
qualquer aviso prévio
e
sem
fazer referência à postagem
supostamente violadora das normas de convivência da comunidade,
a despeito de se saber que
o usuário excluído ou suspenso
tem
direito de receber informações relacionadas ao conteúdo indisponibilizado, segundo norma cogente inserta no caput do art. 20 do Marco Civil da Internet:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Embora
o Marco Civil da Internet
assegur
e

à

apelante
o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfi
s
de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso,
a

priori
, configure violação à liberdade de expressão,
é indispensável que seja
demonstra
da
a justa causa para a prática do ato, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação a direito fundamental.

E i
ncumb
ia
à
apelante produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pel
a apelada (CPC,
art. 373, II
),
todavia
não o fez restringindo-se a
reitera
r,

g
en
e
rica
mente,
que
ela se defendesse da imputação.

Tal prova pressu
põe
a exibição do
conteúdo da publicação
que aleg
ou
ter
viola
do
as regras de convivência da comunidade,

como com
prova
ção
d
a
materialidade do
suposto
ilícito atribuído
à
recorrid
a
, por se tratar de documento mantido exclusivamente em seu poder, ao qual
a

recorrida
não
tem
acesso
(CDC, art. 6º, III).

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A apelante não só deixou de comprovar a violação alegada como também sequer oportunizou defesa à apelada antes de desativar seu perfil. Ao revés, surpreendeu-a com nova desativação direta na data de 12/04/2024 (id 10040256, fls. 5 e 6), ou seja, em data posterior à concessão da tutela de urgência e da sentença que a confirmou.

Óbvio que o ato praticado pelo apelante carece da legitimidade de que deve gozar o exercício regular de direito e foi além ao extrapolar os limites da legalidade aos quais é obrigada a pautar sua prestação de serviço, notadamente por reincidir na prática em flagrante descumprimento da decisão judicial emitida no deferimento da tutela de urgência.

Cabe ressaltar, ainda, ao contrário do alegado, que a determinação judicial para a reativação do perfil da recorrida da rede social Facebook, após a constatação de ato ilícito por parte da empresa apelante, não se trata de inadequada intervenção do Poder Judiciário na atividade empresarial do
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
.

Consiste a ordem, na verdade, em ato de estrito cumprimento do papel do Poder Judiciário estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que não pode se furtar à apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF), bem como de garantir o disposto no art. 170, V, da Constituição Federal.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos, existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

V – defesa do consumidor.

Eis julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios que proclamam tal entendimento.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SEM OFENSA À DIALETICIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – INTERNET – DESATIVAÇÃO DA PÁGINA DA EMPRESA AUTORA DA REDE SOCIAL FACEBOOK – EMPRESA DE VESTUÁRIO – VENDAS ONLINE ATRAVÉS DE SITE E DIVULGAÇÃO PELA REDE SOCIAL –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO – DENÚNCIA RELACIONADA À VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – RÉ QUE NÃO COMPROVOU JUSTO MOTIVO PARA A DESATIVAÇÃO DA PÁGINA DA AUTORA – ÔNUS DA REDE SOCIAL – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO OU À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS NÃO DEMONSTRADA – REDE SOCIAL QUE SEQUER OPORTUNIZOU CONTRADITÓRIO OU DIREITO DE DEFESA PELA ACUSADA
– [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR – 9ª C. Cível – 0023932-66.2018.8.16.0001 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO – J. 29.05.2021)

(TJ-PR – APL: 00239326620188160001 Curitiba 0023932-66.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 29/05/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021) (grifei)

OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA O FACEBOOK.
Remoção unilateral pelo réu das contas da autora nas plataformas "Facebook" e "Instagram", sob o fundamento de violação dos “Termos de uso”. Abusividade. Não comprovada a suposta infração às políticas de uso das redes sociais. Ônus que competia à requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015. Dever de reativação dos perfis bem reconhecido
. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

9TJ-SP – AC: 10045927220198260562 SP 1004592-72.2019.8.26.0562, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 13/02/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020) (grifei).

Para além do que já foi dito acresça-se
que a
apelada
apresentou contestação administrativa através do campo que lhe foi fornecido automaticamente pel
a
apelante, porém,
dela não obteve
resposta.
Ato contínuo, formalizou reclamação no canal de intermediações ReclameAqui, mas também
não houve
manifestação
d
a
apelante (id 10040198, fl. 5).

Formado tal juízo, averbe-se que n
ão obstante se saiba
que eventuais

danos morais
à pessoa jurídica não se presumem,
notadamente pela incompatibili
dade
de se estabelecer nexo de causalidade
entre a conduta que o materializa e a
dor e sofrimento,
eis que
sentimentos personalíssimos
do ser
human
o
,
na hipótese é perfeitamente razoável raciocinar-se com as consequências para o conceito da apelada decorrente da indisponibilização de seu perfil na rede Facebook, dada sua maciça utilização pelos meios de comunicação nos dias atuais, p
ara
avaliação
das consequências decorrentes do desprezo ao direito do usuário do serviço regulado no Marco Civil da Internet.

Co
lhe-se que o
próprio
apela
nte

afirma
que

a página reclamada
voltou a ser
ativa
da
,
como
se pode
ria
verificar
de
simples consulta ao serviço Facebook,
a qual
foi desativada apenas para verificação de eventual violação aos Termos de Serviço
.

Importa registrar, outrossim,
que
a exclusão do perfi
l

da recorrida
na rede socia
l
Facebook
durou
tempo
considerável,
desde
30
/
10
/2021 até pelo menos 1
8
/1
1
/2021,
data do deferimento da tutela de urg
ê
ncia
(
id

10040198
, fl.
3 e id 10040212
),
havendo, ainda, que se c
onsiderar
a informação da apela
da
(id 10040232, fl. 2) de nova suspensão do
seu
perfil na data de 14/04/2022.

Tais condutas foram
praticad
as
num tempo em que
a
s redes sociais
assumiram

expressiva
relevância como ferramentas de compartilhamento de informações,
essência da atividade da apelada, empresa
de comunicação
com o
nome fantasia REDETVES!, afiliada à REDETV!, com transmissão de seu sinal aberto para região do
E
stado do Espírito Santo e, de forma global, através da internet.

Obviamente que
seu perfil social com endereço eletrônico
é
um dos pilares para
a sua
existência, não sendo apenas mais uma ferramenta para a empresa, mas
uma ferramenta
para divulgação de informações e ampliação ao acesso a seus conteúdos, considerando que conta
va, à época,
com aproximadamente 59.000 (cinquenta e nove mil) seguidores.

A
relevância
das redes sociais
para a eficiência dos serviços que presta
a apelada

acab
ou potencializada
durante o período de
suspensão
d
e
se
u perfil
por coincidir

com
o período da
pandemia
da Covid 19,

que impôs
longo
distanciamento físico,
fazendo com
as redes
de comunicação virtuais
assumissem
notória e fundamental importância para a mitigação do isolamento social
e
a
divulgação de inform
a
ções
.

Esclareça-se, noutra parte, que
a despeito do dispost
o no art. 944 do Código Civil, quando se tratando-se de danos morais não há como medir-lhe a extensão, decorrendo que o juiz está
limitad
o a uma decisão carregadamente subjetiva para a fixação do valor da indenização, circunstância que lhe impõe o dever de pautar-se dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que não desvirtue o caráter pedagógico da medida que visa obstar a reincidência da prática e nem promova enriquecimento sem causa da parte lesada.

Atent
o a tais d
iretrizes considero
in
adequado o
valor fixado

em
R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais),
razão porque o reduzo para R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
.

P
or estas razões
,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento
para reduzir
o valor

da
indenização
para
R$
5
.000,00 (
dez
mil reais)
,
os quais deverão ser

acrescido
s
de juros
de mora
desde a data do evento danoso

pela
T
ax
a
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –

SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389
do Código Civil,
na forma do § 1
°
, do art. 406, do Código Civil
,
e

corrigido monet
a
ria
mente,
a partir do arbitramento,
pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA,
como prevê o
parágrafo único, do
art. 389,
do
Código Civil.

E
m razão do parcial provimento ao recurso, deixo de aplicar
a majoração prevista
no art. 85,§ 11, do CPC
e mantenho a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios
sucumbenciais
no importe de
10% (dez por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

Des.
F
abio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)